Tribunal: TJES
Processo: 5003181-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003181-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: JP SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS – NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA O AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A jurisprudência reiteradamente tem admitido a excepcional penhora de valores depositados em conta corrente ou poupança, quando não localizados ou nomeados bens à penhora e evidenciado o abuso de direito por parte do devedor no cumprimento de suas obrigações, ou ainda quando comprovado que a penhora não afetará a subsistência do executado em condições de dignidade, na linha interpretativa mais atual do STJ acerca da (im)penhorabilidade de ativos financeiros.

2.
Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, assim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso à parte executada. Por outro lado, a referida regra deve ser compatibilizada com a máxima de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC).

3.
No caso em análise, foi realizado bloqueio parcial de valores em instituições financeiras, além de cinco motocicletas. A exequente/agravante, contudo, alegou, de forma genérica, que o valor das cinco motocicletas não seria suficiente para garantir a execução, não apresentando dados concretos sobre os anos de fabricação e valores médios segundo a Tabela FIPE, a fim de subsidiar o juízo com informações essenciais para a análise quanto à possibilidade de avanço a outros meios executivos mais gravosos, tal como o ora pleiteado.

4.
Diante disso, embora adira à corrente que admite a penhora de salários, vencimentos e outras verbas de semelhante natureza, é de se reiterar que tal possibilidade é excepcional, reservada às hipóteses em que não se obtém a satisfação do crédito, ainda que parcialmente, por outros meios, ou aos casos em que há manifesto abuso de direito do devedor, condicionada ainda à manutenção da subsistência digna do executado.

5.
Nesta hipótese, repita-se, ainda há possibilidade de avanço sobre o patrimônio dos executados para satisfação da obrigação, mesmo que de forma parcial, dada a localização de bens penhoráveis, o que impede, ao menos por ora, o afastamento excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 2439481, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial originária, indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração da executada
JAQUELINE BRITA VARJÃO COSTA
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA
, ora agravante, ajuizou ação de execução em face de
JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
(devedora principal),
ANTÔNIO CARLOS COSTA SANTOS
(avalista),
JAQUELINE BRITO VARJÃO COSTA
(avalista) e
JOSEANDRO PRADO DOS SANTOS
(avalista), alegando ser credora da quantia de R$ 20.500,08 (vinte mil e quinhentos reais e oito centavos), representada em nota promissória emitida em 28/09/2017, com vencimento em 28/12/2017, quantia esta que restou inadimplida pelos executados.

Citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, tampouco opuseram embargos à execução.

Diante disso, a exequente/agravante peticionou às fls. 91/93 pleiteando a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens penhoráveis.

A pesquisa no SISBAJUD foi parcialmente frutífera, resultando no bloqueio de R$ 1.273,68 (mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos). Já a busca no RENAJUD retornou o bloqueio de 05 (cinco) motocicletas pertencentes, respectivamente, aos executados
ANTÔNIO CARLOS COSTA SANTOS
(Honda NXR160 e Honda BIZ 125),
JOSEANDRO PRADO DOS SANTOS
(JTA/SUZUKI EN125) e
JAQUELINE BRITO VARJÃO COSTA
(Honda BIZ 125 e Dafra Laser 150).

Nesse passo, argumentando que as motocicletas bloqueadas não possuem valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido, a exequente requereu pesquisa no INFOJUD com o objetivo de obter informações sobre a existência de patrimônio em nome dos executados, ocasião em que obteve a informação de que a executada
JAQUELINE BRITO VARJÃO COSTA
(avalista) é servidora pública vinculada aos quadros da Prefeitura Municipal de Eunápolis/BA, ocupando o cargo de professora.

Em seguida, requereu ao juízo a penhora de 30% dos rendimentos da executada
JAQUELINE BRITO VARJÃO COSTA
, providência que restou indeferida pela decisão ora impugnada, sob o fundamento de que a verba em questão é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos fáticos iniciais, pondero que, em casos como o presente, tenho reiteradamente me manifestado pela possibilidade excepcional de penhora de valores depositados em conta corrente ou poupança, quando não localizados ou nomeados bens à penhora e evidenciado o abuso de direito por parte do devedor no cumprimento de suas obrigações,
1
ou ainda quando comprovado que a penhora não afetará a subsistência do executado em condições de dignidade
2
, na linha interpretativa mais atual do STJ acerca da (im)penhorabilidade de ativos financeiros.

Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, assim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
3
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso à parte executada.

Por outro lado, a referida regra deve ser compatibilizada com a máxima de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC).

No caso em análise, foi realizado bloqueio parcial de valores em instituições financeiras, além de cinco motocicletas. A exequente/agravante, contudo, alegou,
de forma genérica
, que o valor das cinco motocicletas não seria suficiente para garantir a execução (no valor originário de R$ 20.500,08), não apresentando dados concretos sobre os anos de fabricação e valores médios segundo a Tabela FIPE, a fim de subsidiar o juízo com informações essenciais para a análise quanto à possibilidade de avanço a outros meios executivos mais gravosos, tal como o ora pleiteado.

Diante disso, embora adira à corrente que admite a penhora parcial de salários, vencimentos e outras verbas de semelhante natureza, é de se reiterar que tal possibilidade é excepcional, reservada às hipóteses em que não se obtém a satisfação do crédito, ainda que parcialmente, por outros meios, ou aos casos em que há manifesto abuso de direito do devedor, condicionada ainda à manutenção da subsistência digna do executado.

Nesta hipótese, repita-se,
ainda há possibilidade de avanço sobre o patrimônio dos executados para satisfação da obrigação
, mesmo que de forma parcial, dada a localização de bens penhoráveis, o que impede, ao menos por ora, o afastamento excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

____________

1
AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023

2
EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompaho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.